Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA EM SITUAÇÃO DE INATIVIDADE E PESSOA FÍSICA HIPOSSUFICIENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE MODIFICAÇÕES EM IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DAS BENFEITORIAS PARA FINS DE AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão de posse, indeferiu (i) o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas rés/agravantes, pessoa jurídica inativa e pessoa física idosa, e (ii) a tutela provisória de urgência para determinar que a autora/agravada se abstivesse de promover alterações na estrutura física do imóvel até a realização de avaliação judicial das benfeitorias nele existentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés/agravantes fazem jus à concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é cabível a tutela provisória para impedir alterações no imóvel antes da avaliação judicial das benfeitorias nele realizadas.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica desde que comprovada a insuficiência de recursos, sendo irrelevante a mera existência de protestos ou passivos fiscais, quando há demonstração documental de inatividade econômica e ausência de faturamento, como comprovado nos autos pelas declarações contábeis e fiscais da agravante empresa.
4. A pessoa física coagravante, idosa e sem patrimônio relevante, também demonstrou hipossuficiência por meio de documentos bancários, fiscais e por precedente específico no qual já lhe fora concedido o benefício, reforçando a existência dos requisitos legais.
5. O edital de licitação e a escritura pública que fundamentam a aquisição do imóvel pela agravada excluem expressamente as benfeitorias realizadas por terceiros, cuja negociação e indenização são de responsabilidade do adquirente, configurando direito potencial das agravantes à indenização pelas benfeitorias realizadas de boa-fé.
6. A alteração ou demolição das benfeitorias pela agravada antes da avaliação inviabiliza a justa apuração de seu valor, podendo gerar enriquecimento ilícito, em prejuízo das agravantes.
7. A manutenção da integridade do imóvel até a perícia não prejudica o direito de propriedade da agravada, mas garante a efetividade da prestação jurisdicional e a justa composição do litígio.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 98 e 300; CC/2002, art. 1.228.